Tribunal: TJDFT
Processo: 0007907-55.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA (FACA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.354/2018 PELO CONSELHO ESPECIAL. ORIENTAÇÃO A SER SEGUIDA PELOS MAGISTRADOS E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A grave ameaça consistiu em anunciar o roubo proferindo palavras em tom de intimidação e com o emprego de uma arma branca, como se infere das declarações prestadas pela vítima, o que é apto a causar fundado temor de ofensa à integridade física da vítima, o que tornou praticamente impossível a resistência por parte dela.2. Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha se pronunciado, em sede de controle concentrado, sobre a inconstitucionalidade do artigo 4o, da Lei n. 13.654/2018, é possível a declaração da inconstitucionalidade da norma no caso concreto, de forma incidental, a ser realizado por magistrado de primeiro grau ou pelos tribunais de justiça, nesta última hipótese observado o princípio da reserva de plenário, previsto no artigo 97, da Constituição Federal.3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça já julgou procedente a Argüição de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018 (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33). Destarte, nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.4. Demonstrado nos autos que o réu subtraiu bens da vítima com o emprego de arma branca, deve ser condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Pena e regime de cumprimento readequados.5. Recurso conhecido e provido.